Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736983-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face da decisão ID Num. 198829569, proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento de no 0708323-87.2024.8.07.0018, proposta por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 664/2020, mas o pedido foi indeferido (ID 196249489). A autora ofereceu seguro garantia (ID 198724671), o que é motivo suficiente para a suspensão do crédito tributário, portanto, este pedido deve ser acolhido, com base no artigo 151, II do Código Tributário Nacional. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020 até decisão final. Intime-se.” Na origem, a parte autora/agravante ajuizou ação de conhecimento na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente a auto de infração, na forma da decisão recorrida. Em face do mencionado pronunciamento judicial, a parte autora interpôs agravo de instrumento, por meio do qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. O pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi deferido, conforme decisão ID n. 63822577. Na petição ID n. 64370273, o agravado informou a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pela parte autora. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS." (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 20:43:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora